Tribunal: TJSP
Processo: 2322399-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento da taxa judiciária – Alegação de que deve ser aplicada a Lei n.o 15.109/25, que acrescentou o §3.o ao artigo 82 do Código de Processo Civil, que dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento da taxa judiciária – Alegação de que deve ser aplicada a Lei n.o 15.109/25, que acrescentou o §3.o ao artigo 82 do Código de Processo Civil, que dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, transferindo esse ônus para o devedor ao final – Não acolhimento – Dispensa prevista no art. 82, § 3o, do CPC que, ao conceder isenção automática a uma categoria profissional específica, incorre em vícios formais e materiais, conforme precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADIs 3.260 e 6.859, que declararam inconstitucionais normas semelhantes por quebra do princípio da igualdade e por usurpação de iniciativa legislativa reservada ao Poder Judiciário - Exigência de custas que, ademais, decorre da natureza tributária da taxa judiciária, cujo fato gerador é a prestação de serviço forense - Isenção de custas judiciais prevista no art. 82, § 3o, do CPC, incluída pela Lei no 15.109/2025, que não prevalece sobre as disposições da legislação estadual que exigem o recolhimento da taxa judiciária, por ser inconstitucional decorrente de vício de iniciativa e afronta ao princípio da isonomia tributária, conforme precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso desprovido.